Tribunal: STF
Processo: HC 218167
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Fraude à licitação. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Vício de fundamentação. Inocorrência. Inexistência de violação ao art. 619 do CPP pelo Tribunal Regional. Revolvimento de fatos e provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de José Roberto Marcelino Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, exarado nos autos do REsp 1.962.306/PB.



    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de fraude à licitação, tipificado no art. 90 da Lei 8.666/1993 (evento 19, fls. 172-9).



    Extraio do ato dito coator (evento 20, fls. 71-6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, o que não ocorre na espécie.



    2. O acórdão embargado – bem como o relativo ao julgamento do agravo regimental –, não está maculado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.



    3. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não viabiliza a oposição de embargos de declaração.



    4. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e a certificação do trânsito em julgado, caso não haja a interposição de recurso extraordinário.”



     



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do agravo regimental (evento 19, fls. 335-41):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 90 DA LEI N. 8.666/93 E ART. 1.º, INCISO III, DO DECRETO-LEI N. 201/67. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO RECONHECIDA. QUESTÕES DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Há afronta ao art. 619 do CPP quando o Tribunal de origem, quando do exame de embargos declaratórios, deixa de se manifestar, de forma fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia.



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, negativa de prestação jurisdicional pelo STJ ante a violação do art. 619 do Código de Processo Penal. Aponta que “o e. Superior Tribunal de Justiça não confrontou a tese de que o e. TRF da 5ª Região não enfrentou as questões levantadas por ocasião da oposição dos embargos de declaração na origem, porque todos os pontos controvertidos já haviam sido devidamente solucionados no julgamento das apelações”. Aduz inexistência de violação do art. 619 do CPP pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo em curso até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo restabelecimento do acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região e, sucessivamente, pela anulação da decisão do STJ, exarada nos autos do REsp 1.962.306/PB, “para seja enfrentado o argumento de que as questões supostamente omissas foram enfrentadas pelo e. TRF da 5ª Região no julgamento das apelações”.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao rejeitar os embargos de declaração, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que:



    “Inicialmente, esclareço que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, o que não ocorre na hipótese dos autos.



    Com efeito, para que se alcançasse a conclusão pelo provimento do recurso especial apresentado pelo Ministério Público Federal, foi levado a efeito prévio exame e afastamento quanto a eventuais óbices ao conhecimento do apelo nobre. 



    (...).



    No mais, o acórdão ora embargado – bem como o relativo ao julgamento do agravo regimental –, ao contrário do que pretende fazer crer o Embargante, não está maculado por quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. A propósito, transcrevo os termos do aresto ora impugnado (fls. 1567-1569): 



    ‘Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese em comento.



    O acórdão embargado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as questões que firmaram o seu convencimento, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência desta Corte.



    A bem da verdade, no aresto embargado foi expressamente consignado que o Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso integrativo opostos pelo ora Embargado não se manifestou acerca das seguintes questões: a) a mácula ao caráter competitivo do Convite n. 17/2007 foi devidamente demonstrada, pois a pessoa jurídica (D.R. Projetos e Construções Ltda.) foi criada com o fim específico de fraudar licitações; b) para a tipificação do delito preconizado no art. 1.º, inciso III, do Decreto-Lei n. 201/67 não se exige que o Agente ou terceiro aufira efetivo proveito em detrimento da Administração Pública, porquanto o crime se consuma no momento em que há desvio de recursos públicos quanto às metas específicas ou do atendimento às necessidades sociais a que estavam afetados; e c) a despeito de a Caixa Econômica Federal ter atestado a execução parcial dos serviços e, por conseguinte, pago o valor correspondente (19,96% do montante contratado), a maneira pela qual os trabalhos foram realizados – sem conclusão de nenhuma etapa, com atraso não razoável e posterior abandono –, tornaram a obra inapta e sem utilidade para a coletividade.



    Nesse contexto, foi consignado no aresto embargado que houve afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal a quo deixou de se manifestar, de forma fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia.



    É oportuno esclarecer que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. [...] Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.’ 



    Com efeito, o Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado, o que não significa que o julgado tenha sido omisso. Em verdade, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração.”



    In casu, da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 



    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por outro lado, no tocante à tese defensiva de inexistência de violação do art. 619 do CPP pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a Corte Superior consignou:



     “Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem adotou a seguinte fundamentação (fls. 1233-1235; sem grifos no original):



     ‘Pretende o Ministério Público Federal a parcial reforma da sentença para ver condenado José Roberto pela prática do crime do art. 1º, III, do Decreto-lei nº 201/1967, tendo em vista que ele, Marcelino Pereira na qualidade de proprietário de fato da 'empresa fantasma' D. R. Projetos e Construções Ltda. concorreu para a aplicação indevida de verbas públicas em razão de ter recebido a quantia de R$ 19.660,93 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e três centavos) quando da execução do contrato por serviços que não vieram a ser concluídos, por executados menos de 20% (vinte por cento) do objeto contratado.



    Neste ponto, colho da sentença os seguintes excertos:



    [...]



    Como narrado na sentença, o objeto do contrato consistia na pavimentação de 4 (quatro) ruas e, no entanto, apenas 1 (uma) veio a ser pavimentada, havendo a empresa D R. Projetos e Construções Ltda. abandonado a execução do contrato, gerando o distrato que veio a ser publicado pelo Município de Damião/PB, e que, por se tratar de contrato de repasse intermediado pela Caixa Econômica Federal, essa apenas veio a repassar os valores relativos à real execução da obra (19,96%), no montante de R$ 19.660,93 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e três centavos), que se mostraria compatível ao valor total contratado para a obra, em R$ 100.425,00 (cem mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), a demonstrar a inocorrência de aplicação indevida dos recursos federais, eis que efetivamente executada a obra correspondente ao valor que veio a ser pago à construtora, consoante atestado pela Caixa Econômica Federal.



    Desta forma, além de não se apurar qualquer prejuízo aos cofres públicos, os valores que vieram a ser recebidos pela empresa, cujo proprietário de fato seria o ora apelado, mostraram-se devidos, por atestado corresponderem ao efetivamente executado com a pavimentação da rua, nada vindo a receber em relação às demais ruas previstas no contrato, cujas obras não vieram a ser executadas, pelo que não se vislumbra mácula a permitir, neste ponto, a reforma da sentença." 



    A Acusação opôs embargos de declaração, apontando ocorrência das seguintes omissões (fls. 1246-1247):



    a) a mácula ao caráter competitivo do Convite n. 17/2007 foi devidamente demonstrada, pois a pessoa jurídica (D.R. Projetos e Construções Ltda.) foi criada com o fim específico de fraudar licitações;



    b) para a tipificação do delito preconizado no art. 1.º, inciso III, do Decreto-Lei n. 201/67 não se exige que o Agente ou terceiro aufira efetivo proveito em detrimento da Administração Pública, porquanto o crime se consuma no momento em que há desvio de recursos públicos quanto às metas específicas ou do atendimento às necessidades sociais a que estavam afetados; e



    c) a despeito de a Caixa Econômica Federal ter atestado a execução parcial dos serviços e, por conseguinte, pago o valor correspondente (19,96% do montante contratado), a maneira pela qual os trabalhos foram realizados – sem conclusão de nenhuma etapa, com atraso não razoável e posterior abandono –, tornaram a obra inapta e sem utilidade para a coletividade.



    O Colegiado local, ao julgar os aclaratórios assentou o seguinte (fls. 1289-1290; sem grifos no original): 



    ‘Alega o ora embargante que o acórdão incorreu em equívoco, ao deixar de considerar toda a argumentação formulada na apelação que demonstra a necessidade de condenação do réu também pelo crime de responsabilidade previsto no art. 1º, III, do Decreto-lei nº 201/1967.



    De início é de se ter em mente que os embargos de declaração - previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal - têm o único condão de averiguar a existência de eventual contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, não servindo à reabertura de discussão de questões exaustivamente apreciadas ou mesmo discutir matéria não objeto do recurso original a que é incidentemente oposto.



    A uma simples leitura dos próprios argumentos lançados nos embargos, resta claramente demonstrado um ânimo em rediscutir matéria já apreciada quando do julgamento do mérito da apelação, com a reversão do julgado, o que se mostra impróprio na via eleita.



    No que se refere à pretensão dos ora embargantes, pelos fundamentos trazidos nesta sede, não se constata qualquer vício no julgado recorrido, pelo que não é possível, em sede de embargos declaratórios, reabrir discussão acerca de questão já debatida e decidida, por condicionado o seu cabimento à existência de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou questão apreciável de ofício no acórdão embargado, não se prestando este recurso à repetição de argumentação contra o julgamento de mérito da causa. 



    (...).



    Como se apercebe, os limites cognitivos dos embargos são estreitos, se prestando, tão somente, à complementação do julgado, nas hipóteses de deficiência interna do texto (omissão) ou ao seu esclarecimento (contradição e obscuridade).



    As teses levantadas pelo embargante pretendem desconstruir o julgamento embargado e seus fundamentos, e não apontar lacunas e contradições de que ele, o julgamento, padeça, uma vez que nele foram abordadas todas as teses suscitadas, apesar da solução se mostrar díspar da sua pretensão.’



    Como se vê, o Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso integrativo, não se manifestou acerca das questões veiculadas no citado apelo. Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se coaduna ao caso em exame.”



     Presente o contexto, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora